Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. REVELIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DA INSTÂNCIA REVISORA DO MP. ORDEM DENEGADA.
1. No que concerne à revelia, a certidão de id. 54473515 aponta a intimação pessoal do acusado em sua residência na data ali mencionada, possuindo o oficial de justiça fé pública.
2. O acordo de não persecução penal – ANPP foi introduzido no CPP pela Lei 13.964/2019, como medida despenalizadora que se insere no rol de exceções ao Princípio da obrigatoriedade da ação.
3. A celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do Acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada.